Tribunal: TJSP
Processo: 1043022-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – SANASA CAMPINAS – PREGÃO ELETRÔNICO no 131/2018 – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA DA CONTRATADA – ADVERTÊNCIA E MULTA CONTRATUAL - Pretensão inicial voltada à anulação atos administrativos de rescisão unilateral do contrato e posterior aplicação das penalidades de advertência e de multa contratual - Admissibilidade - Elementos de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – SANASA CAMPINAS – PREGÃO ELETRÔNICO no 131/2018 – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA DA CONTRATADA – ADVERTÊNCIA E MULTA CONTRATUAL - Pretensão inicial voltada à anulação atos administrativos de rescisão unilateral do contrato e posterior aplicação das penalidades de advertência e de multa contratual - Admissibilidade - Elementos de prova carreados aos autos que não indicam ter havido conduta sujeita à penalidade por parte da empresa autora – Ao revés, a partir da análise dos autos, verifica-se que a origem do problema decorreu da própria conduta da contratante, que deixou de explicitar no objeto e nas especificações do contrato qual a concentração em que o produto químico deveria ser fornecido, se em base líquida ou sólida, não sendo possível concluir ter havido inadimplemento por parte da autora - Declaração de nulidade dos atos administrativos sancionatórios aplicados (penas de advertência e multa) corretamente efetuada em primeiro grau - Sentença de procedência mantida – Recurso da ré não provido.